Tribunal: STF
Processo: RE 73172
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
CPC, ARTIGOS 43, 44 E 798, I, "C". LEI N. 4.345/64, ARTIGOS 1, 6 E
7, PARAGRAFO 2, ART. 20 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. DECRETO N. 35.449/54,
ART. 1 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. DECRETO N.33.515/53, ART. 1. PARAGRAFO
ÚNICO, E ART. 2. CONFERENTES DE CARGA APOSENTADOS DO LLOYD
BRASILEIRO. NIVEL 18. QUINQUENIOS. ESTES CONSTITUEM AUMENTO DE
SALARIO E NÃO GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR PERIODO DE CINCO ANOS, COMO
DECIDIU O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO DA
UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.